Tribunal: STF
Processo: Rcl 94054
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010399-05.2022.5.03.0036), o qual teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, proferido pela 11ª Turma do TRT da 3ª Região , nos autos de nº 0010399-05.2022.5.03.0036, declarou a responsabilidade desta reclamante ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista sem observar, contudo, a Tese de nº 246, fixada por este E. STF.
[...]
A decisão questionada, pura e simplesmente, em que manteve a responsabilização subsidiária desta reclamante, sob os seguintes fundamentos:
[...]
Com as vênias devidas, a decisão questionada imputou responsabilidade direta e automática à Cemig, em razão de danos gerados por sua contratada à época, considerando-a mera fiadora e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros. 
Neste contexto, resta claro que no julgamento realizado pelo Tribunal Regional, sem, contudo, nenhuma análise sobre atuação culposa da Administração Pública foi desenvolvida com base em elementos concretos da demanda, tendo sua responsabilização decorrida da mera alusão acerca da abstrata possibilidade neste sentido, decisão amparada pela Sumula 331 do TST.
[...]
Assim sendo, a decisão atacada ao condenar subsidiariamente a Administração Pública ao pagamento de haveres trabalhistas devidos pelo seu contratado, afrontou o dispositivo legal contido no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 além de desrespeitar os efeitos vinculantes da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC nº 16/DF, que reconhece como constitucional a norma legal contida no dispositivo citado, o qual expressamente consigna a impossibilidade jurídica de responsabilização da Administração em casos como o aqui versado.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª Turma do TRT da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0010399- 05.2022.5.03.0036, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16”. Pleiteia, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus de sucumbência.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no enunciado da Súmula Vinculante 10 e nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Sem razão a parte reclamante. 
Da análise dos autos na origem, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do Agravo em Agravo em Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pela CEMIG Distribuição S/A, ora Reclamante, por ser incabível na espécie, nos seguintes termos:

“Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Agravo em Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº TST-Ag-Ag-EDCiv-AIRR - 10399- 05.2022.5.03.0036, em que é Agravante COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG e são Agravados ALLAN VAGNER DE ASSIS PEREIRA e SERTA SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
[...]
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA EM AGRAVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL 
A reclamada interpõe agravo de instrumento em razão de acórdão proferido em sede agravo. 
Contudo, o instrumento processual utilizado não se amolda à hipótese do art. 897, "b", da CLT. O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável ao caso, pois esta possibilidade é viável quando há dúvida razoável quanto à espécie recursal pertinente à hipótese, o que não é a situação dos autos. 
Na verdade, trata-se de erro grosseiro na utilização da peça processual, motivo pelo qual não há falar em aplicar a fungibilidade. 
Não conheço do apelo, porque incabível.
ISTO POSTO 
ACORDAM os Ministros da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, não conhecer do agravo.”

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente